Tribunal: TJSP
Processo: 0002011-13.2018.8.26.0441
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Autor que sofreu infarto agudo do miocárdio e foi atendido na UPA de Peruíbe. Pretensão à transferência para leito em UTI. Possibilidade. Documentação juntada comprovando a doença e a necessidade do tratamento proposto. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Autor que sofreu infarto agudo do miocárdio e foi atendido na UPA de Peruíbe. Pretensão à transferência para leito em UTI. Possibilidade. Documentação juntada comprovando a doença e a necessidade do tratamento proposto. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes e de intromissão indevida do Poder Judiciário na gestão de verbas públicas. Ausência de ofensa aos princípios da impessoalidade e isonomia. Sentença de procedência mantida. Majoração da verba honorária pela sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC). Recursos não providos.